Tribunal: TJDFT
Processo: 0005768-55.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0005768-55.2016.8.07.0007 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Malharia Ipanema Ltda Embargados: Home – Hospital Ortopédico e Medicina Especializada Ltda Everaldo Oliveira Paraguassu Marinalva Tiago Nogueira Paraguassu D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Malharia Ipanema Ltda (Id. 21160975) contra o acórdão (Id. 20791701) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada e provimento ao recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Home – Hospital Ortopédico e Medicina Especializada Ltda. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator